Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737728-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DIVINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 208038671 dos autos n. 0700910-62.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada por Maria das Graças Divino, rejeitou as impugnações apresentadas pelo réu e homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Em suas razões recursais (ID 63807677), o agravante sustenta que, “tendo em vista que a prova pericial foi requerida explicitamente e exclusivamente pela parte Requerente, de acordo com o que dispõe art. 95 do NCPC, §§ 1o e 3o do NCPC, cabe a este arcar com o pagamento dos honorários, visto que foi a parte que requereu a perícia”. Subsidiariamente, argumenta que “a proposta homologada pela juíza do 1o grau se encontra muito acima do que é proposto pelos demais profissionais”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer como ônus da autora a produção de prova pericial, incluindo o pagamento dos honorários, e, subsidiariamente, requer a redução do valor da verba honorária. Preparo recolhido (IDs 63807679 e 63807680). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor agravo de instrumento, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1]. Este agravo de instrumento dirige-se, no mérito, contra duas decisões: i) a que definiu ser ônus do réu arcar com os honorários periciais (ID 198482856) e i) a que homologou a proposta de honorários, fixando-os em R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), consoante ID 208038671. No que concerne à decisão que definiu ser ônus do réu arcar com os honorários periciais, verifica-se que foi dada ciência por parte do advogado do agravante em 3/6/2024. Diante disso, tendo em vista o início do prazo no dia útil seguinte, o prazo final para interposição do recurso se deu em 24/6/2024, conforme se verifica na aba “expedientes” do processo de origem. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 9/9/2024 (ID 63807677), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o recurso se revela intempestivo no tocante à impugnação do ônus pericial, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confiram-se os claros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1106461, 07033568820178070003, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido nesse ponto. 3. Passa-se à análise do pleito subsidiário, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a análise do mérito do pedido de redução dos honorários periciais. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID 208038671 de origem): Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. A parte ré insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.500,00. Decido. O valor cobrado pelo ilustre perita é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a Sra. Perita que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Anoto, ainda, que o perito(a) nomeada nestes autos possui longa experiência profissional, bem como já atua a bastante tempo junto a este juízo, sempre desempenhando papel célere e preciso na solução das perícias realizadas. Além disso, o valor proposto pela perita está na média de valor de honorários periciais envolvendo perícias semelhantes praticadas neste Juízo. Sendo assim, rejeito as impugnações apresentadas e homologo a proposta de honorários formulada em ID n. 202792315 e fixo os honorários periciais em R$ 5.200,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova pericial. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Consoante dispõe o art. 10 da Lei n. 9.289/1996, “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar”. No particular, apesar de o agravante afirmar que a “questão envolve contrato de empréstimo consignado e assinaturas, não apresentando assim, a complexidade do trabalho e nem requer tempo excepcional de trabalho”, não apresentou dados objetivos que demonstrem a simplicidade alegada do trabalho. Por sua vez, a perita detalhou o trabalho, o tempo de serviço e o valor da hora técnica e o Juízo de origem registrou que “o valor proposto pela perita está na média de valor de honorários periciais envolvendo perícias semelhantes praticadas neste Juízo”. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 4. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento no que tange à impugnação do ônus pela produção da prova pericial, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por outro lado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado no que concerne ao pedido de redução da verba honorária. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.